Tribunal: TJMT
Processo: 1009539-24.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1009539-24.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RAFAELLA ARAÚJO E MEDEIROS em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 5.a Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação de Restituição de Valores e Nulidade de Cláusulas Contratuais n.o 1014750-15.2022.8.11.0041, indeferiu o pedido liminar que consistia em afastar a aplicação das cláusulas 3.2 e 3.9 do contrato ID 82561400, bem como autorizar o depósito da quantia incontroversa e a proibição de negativação do nome da Agravante.
Inconformada, a Recorrente assevera que os requisitos para o deferimento da tutela no primeiro grau estão completamente demonstrados.
Nas razões recursais, explica que em 26/04/2019 firmou com a parte Agravada contrato de compromisso de compra e venda de unidade habitacional - unidade hoteleira, cujo valor total a ser pago corresponde a R$ 279.420,00 (duzentos e setenta e nove mil, quatrocentos e vinte reais).
Segue aduzindo que depois de notar que as prestações estavam corrigidas pelo índice INCC, cumulado com o índice IGP-M, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, constatou equívoco na redação do contrato firmado, razão pela qual notificou o Agravado, em 08/03/2022, para que se abstivesse de proceder as cobranças da maneira que estava sendo efetuada.
Sustenta que no objeto da Demanda Principal há três cláusulas que versam sobre o tema, tornando evidente a contradição da redação proposta.
Cláusula 3, item 2 – O restante será dividido em 45 (quarenta e cinco) parcelas mensais, cada uma no valor de R$ 4.342,66 (quatro mil trezentos e quarenta e dois reais e sessenta e seis centavos) com primeiro vencimento para 26/12/2019, corrigidas a mês a mês e cumulativamente pelo INCC -índice Nacional de Custo da Construção, até a entrega da obra e, após a conclusão da obra, a correção monetária observará o IGP-M acrescido de 1% ao mês, de forma cumulativa.
[...]
Cláusula 3, item 9 – As demais parcelas previstas nos itens 3.2 e 3.3 serão corrigidas de acordo com INCC (índice Nacional de Custo da Construção) mês a mês e cumulativamente, e, a partir conclusão da obra, pelo IGP-M, acrescidas de juros de 1% a.m, todas elas representadas pelos boletos bancários emitidos em nome do (a) PROMITENTE COMPRADOR (A) e enviados para seu respectivo endereço, devendo os pagamento serem realizados exclusivamente através da quitação dos respectivos boletos. [...]
Cláusula 15– Os valores mencionados neste contrato serão corrigidos por períodos permitidos pela lei durante a obra pela aplicação dos índices do INCC, pro-rata tempore, e, após a conclusão da obra, pelo índice Geral de Preço do Mercado – IGP-M, da Fundação Getúlio Vargas acrescidos de juros de 1% a.m, neste último caso, se o parcelamento do valor da unidade se estender após a conclusão da obra.
Assim, alega que quando da assinatura do contrato, não se deu conta da cláusula abusiva e item contraditório, cujo teor versa sobre incidência simultânea de indexadores (IGPM e INCC) no valor das parcelas mensais e intermediárias.
Por fim, alega que há cláusulas vincendas no contrato em estudo, cuja aplicação da cláusula 3 (três) ocasionará ônus excessivo à agravante.
Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito ativo para, desde já, reformar o decisum para conceder a antecipação da tutela nos termos vindicados. No mérito, requer o provimento do recurso.
É o relatório. DECIDO.
É cediço que o artigo 1.019, inciso I, do CPC dispõe acerca da possibilidade de o Relator deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Pois bem. Das razões expostas pela parte Agravante e da leitura das peças juntadas aos autos, entendo ausentes, neste juízo de cognição incompleta, a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC para concessão do pleito liminar.
Com efeito, conforme fundamento do Juiz singular “não restou evidenciado o risco ao resultado útil do processo, o qual se justifica quando há indícios de que a prestação jurisdicional pleiteada se inutilizará com o decurso do tempo, sendo necessária a medida garantidora quando presentes indícios de ocultação de bens ou dilapidação de patrimônio capaz de comprometer o direito de reparação e/ou ressarcimento perseguido, o que não houve no caso em concreto”.
Nesse cenário, apenas do estudo das provas documentais acostadas até o momento, não é possível visualizar com clareza a excepcionalidade da situação a ponto de autorizar o descumprimento do contrato. Embora aduzida a impossibilidade de cumprimento da obrigação, não há falar em deferimento dos efeitos da tutela para amenizar prejuízos que se resumem a meras ilações.
Ademais, dessume-se que o contrato ID 82561400 foi firmado em abril de 2019, e tão somente em abril de 2022 a parte agravante ajuizou ação questionando valores e nulidades de cláusulas contratuais, o que não evidencia uma situação premente.
Em outros termos, neste juízo de cognição sumária, não vislumbro contexto que permita a suspensão do cumprimento da obrigação, isto é, continuidade da incidência dos itens 3.2 e 3.9 do ID82561400, devendo preservar-se o pacto entre as partes até que a abusividade da cláusula contratual, que constitui matéria de mérito, seja esclarecida e tenha elemento permissivo ao deferimento da tutela postulada.
Por fim, ressalto que não visualizo qualquer razão para deduzir que a espera pelo célere julgamento deste Agravo de Instrumento colocará em risco o resultado útil do processo.
Pelo exposto, diante da ausência de demonstração dos requisitos legais, indefiro o pedido liminar de efeito ativo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de maio de 2022.-
Des.a Marilsen Andrade Addario
Relatora em substituição legal